Tribunal: TJBA
Processo: 8017990-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017990-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LAJUCY DAS GRACAS SANTOS RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DO PASEP. SANEAMENTO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. MARCO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória saneadora que rejeitou a prejudicial de prescrição decenal arguida em face de ação ordinária revisional e indenizatória de desfalques operacionais em conta individualizada do PASEP, determinando a inversão do ônus da prova e o prosseguimento do feito com a realização de prova técnica pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o curso do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de recomposição de saldos e indenização por desfalques em conta do PASEP tem início com o saque integral efetuado pela beneficiária ou se pode ser postergado para a data da emissão de novos extratos ou ciência subjetiva de diferenças contábeis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese repetitiva no Tema 1150 de que a pretensão de ressarcimento por desfalques e falhas na prestação de serviço do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

4.
Por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1387 do STJ, restou fixado o entendimento vinculante de que o saque integral do saldo do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

5.
No caso concreto, o extrato analítico da conta vinculada demonstra que a parte autora realizou o levantamento integral do saldo em 30/05/2001 em decorrência de sua aposentadoria, zerando a conta individualizada, ao passo que a lide originária somente veio a ser distribuída em 28/10/2024, após decorridos mais de vinte e três anos do saque.

6.
A pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição decenal, visto que o decurso do prazo teve início objetivo com o encerramento da conta em 2001, mostrando-se inviável postergar o termo inicial para a data de solicitação administrativa de novos extratos, sob pena de tornar a pretensão imprescritível por arbítrio unilateral da parte e vulnerar o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento: O saque integral do principal dá início à contagem do prazo de prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por falhas operacionais e desfalques na conta individualizada do PASEP, ensejando a extinção do feito originário na forma do art. 487, II, do CPC quando proposta a ação após o decurso do lapso decenal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8017990-42.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
o

BANCO DO BRASIL S/A
e, como parte agravada,
LAJUCY DAS GRAÇAS SANTOS RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
____
de
_____________
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça